Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “i) declarar a prescrição do crédito tributário constituído em 20/01/2005 (CDA 50119110822); ii) determinar o cancelamento do protesto realizado pelo DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 6.409,30, relacionado à CDA 50119110822”. Em seu recurso o Distrito Federal defende a ausência de prescrição. Para tanto, alega que a paralisação do processo foi decorrente de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, o que não pode prejudicar o exequente, conforme Súmula 106/STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar a alegada prescrição do débito tributário.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de crédito tributário constituído em 2005, sendo a execução fiscal ajuizada em 2008. Contudo, o processo permaneceu parado até 2018, quando foi digitalizado, sendo expedido o primeiro mandado para tentativa de citação no ano de 2020. Enfim, o Distrito Federal pleiteou a desistência daquela execução com a pretensão de buscar a cobrança na via extrajudicial, sendo o processo extinto no ano de 2023.
5. O artigo 240 do CPC assinala que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. Ainda, consta no artigo 174 do CTN que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.
6. Contudo, da detida análise da execução fiscal constata-se a ausência de despacho citatório naquela execução fiscal, que seria o termo interruptivo da prescrição (artigo 174, parágrafo único, I do CTN). Assim, face o transcurso do prazo quinquenal sem despacho citatório, constata-se a prescrição daquela pretensão, sem qualquer diligência da Fazenda Pública para impulsionar o feito dentro do período prescricional. Desse modo, constata-se a inércia da parte ré, de modo que a ausência do despacho citatório não pode ser atribuída apenas aos mecanismos do judiciário. Neste sentido: Acórdão 2037495, 0722108-19.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025; e Acórdão 2024103, 0808074-53.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025. Relevante elucidar que a situação em apreço é distinta daquelas em que “Distribuída a execução fiscal e determinada a citação do executado dentro do prazo prescricional quinquenal, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário” (Acórdão 1785090, 0008717-95.2001.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023). Para tanto, reitera-se que na hipótese dos autos não existiu despacho citatório dentro do prazo quinquenal, de modo que ausente o marco interruptivo da prescrição estabelecido no CTN. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240 §3o; CTN, art. 174, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037495, 0722108-19.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024103, 0808074-53.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 1785090, 0008717-95.2001.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023.